Tribunal: TJMT
Processo: 1080266-74.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1080266-74.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE BANDA LARGA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. NEGATIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas e inscrição em órgão de proteção ao crédito após pedido de cancelamento de serviço de internet banda larga.
2. Requerimentos do recurso: (i) a anulação da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a declaração de inexigibilidade dos débitos de R$ 110,21 e R$ 53,95; (iii) a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) aferir a regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária de serviços de telecomunicações; (iii) determinar se a inclusão de dados na plataforma “Serasa Limpa Nome” caracteriza negativação indevida passível de reparação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o juízo, na condição de destinatário da prova, entende que o acervo documental é suficiente para a formação do seu convencimento, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A valoração do acervo probatório que conclui pela insuficiência de prova da quitação não se confunde com cerceamento de defesa, mas traduz o exercício regular da livre apreciação das provas pelo juízo.
6. A inversão do ônus probatório prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não desonera a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. A divergência entre o valor pago e o montante faturado, somada à indicação do próprio consumidor de que o pagamento se referia a período diverso do cobrado, afasta a verossimilhança da alegação de quitação integral do débito.
8. A cobrança proporcional de serviços prestados até a data do cancelamento formal do contrato é legítima, visto que a impossibilidade técnica alegada pelo consumidor se restringia ao endereço de transferência, o que mantém hígido o vínculo contratual na instalação original sob o regime pós-pago.
9. O dano moral in re ipsa pressupõe a efetiva inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito dotados de publicidade perante terceiros e com impacto na capacidade creditícia.
10. A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ambiente digital restrito de negociação, sem publicidade externa ou impacto no score de crédito, razão pela qual a mera disponibilização de dívida nesse portal não gera dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 355, inciso I, art. 373, incisos I e II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.602.387, AREsp n. 2.767.031, Tema n. 1.059; TJMT, AI n. 1004138-05.2026.8.11.0000, AI n. 1030771-87.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080266-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAUA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 043.342.061-82 (APELANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE BANDA LARGA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. NEGATIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas e inscrição em órgão de proteção ao crédito após pedido de cancelamento de serviço de internet banda larga.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a anulação da sentença por cerceamento de defesa;
(ii)
a declaração de inexigibilidade dos débitos de R$ 110,21 e R$ 53,95;
(iii)
a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(ii)
aferir a regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária de serviços de telecomunicações;
(iii)
determinar se a inclusão de dados na plataforma “Serasa Limpa Nome” caracteriza negativação indevida passível de reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o juízo, na condição de destinatário da prova, entende que o acervo documental é suficiente para a formação do seu convencimento, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A valoração do acervo probatório que conclui pela insuficiência de prova da quitação não se confunde com cerceamento de defesa, mas traduz o exercício regular da livre apreciação das provas pelo juízo.

6. A inversão do ônus probatório prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não desonera a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. A divergência entre o valor pago e o montante faturado, somada à indicação do próprio consumidor de que o pagamento se referia a período diverso do cobrado, afasta a verossimilhança da alegação de quitação integral do débito.

8. A cobrança proporcional de serviços prestados até a data do cancelamento formal do contrato é legítima, visto que a impossibilidade técnica alegada pelo consumidor se restringia ao endereço de transferência, o que mantém hígido o vínculo contratual na instalação original sob o regime pós-pago.

9. O dano moral
in re ipsa
pressupõe a efetiva inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito dotados de publicidade perante terceiros e com impacto na capacidade creditícia.

10. A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ambiente digital restrito de negociação, sem publicidade externa ou impacto no
score
de crédito, razão pela qual a mera disponibilização de dívida nesse portal não gera dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 355, inciso I, art. 373, incisos I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 1.602.387, AREsp n. 2.767.031, Tema n. 1.059; TJMT, AI n. 1004138-05.2026.8.11.0000, AI n. 1030771-87.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
CAUÃ DE SOUZA ARRUDA
, contra sentença do juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1080266-74.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CLARO S
.
A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, o requerente narrou ser cliente da requerida por meio de contrato de banda larga e que, ao solicitar o cancelamento ao final de maio de 2025, havia fatura de R$ 110,21 com vencimento em 25/maio/2025, quitada antecipadamente mediante pagamento de R$ 104,90 em 07/maio/2025 (id. 361345398).

Alegou que a requerida não efetuou a baixa no sistema e passou a exigir valor adicional de R$ 53,95 por suposta utilização posterior ao cancelamento.

Afirmou que, após tentativas administrativas de regularização frustradas, a requerida procedeu à inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos, a cessação das cobranças, a exclusão da restrição e a reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A tutela de urgência foi deferida para exclusão da inscrição restritiva e cessação das cobranças (id. 361346871).

Na
contestação
, a requerida defendeu a regularidade de sua conduta (id. 361346883).

Afirmou que o requerente solicitou transferência do serviço em 08/maio/2025 e que, no dia seguinte, foi comunicado da inviabilidade técnica no novo endereço por ausência de cabeamento, com o pedido formal de cancelamento apenas em 26/maio/2025.

Aduziu se tratar de contrato pós-pago, modalidade em que o faturamento se dá após a fruição, razão pela qual ambas as cobranças eram legítimas, e acrescentou que o valor de R$ 53,95 foi integralmente adimplido em 11/agosto/2025.

Negou a existência de negativação e rechaçou o pedido indenizatório por ausência de ato ilícito e de dano comprovado.

Na
réplica à contestação
, o requerente argumentou que a própria requerida admitiu a inviabilidade técnica do serviço a partir de 09/maio/2025 e que a Ordem de Serviço de retirada do equipamento confirmava o cancelamento (id. 361346888).

Pontuou que o adimplemento do débito de R$ 53,95 antes do ajuizamento tornava ilícita a manutenção do apontamento restritivo, e que a negativação havia sido reconhecida tanto na decisão de tutela quanto por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1030771-87.2025.8.11.0000.

A
sentença recorrida
julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 361346889).

O juízo de primeiro grau assentou que, na dinâmica do contrato pós-pago, o pagamento de R$ 104,90 não correspondia à fatura de R$ 110,21, pois o próprio requerente descreveu, em comunicação eletrônica, o recolhimento como referente ao período de abril, sem correspondência precisa com o débito declarado inexigível.

Quanto ao pleito indenizatório, concluiu que o documento apresentado evidenciava apenas ambiente digital de negociação, sem comprovar apontamento efetivo em cadastro de inadimplentes.

Condenou o apelante em custas e honorários de R$ 1.500,00, com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, argui, preliminarmente, cerceamento de defesa por julgamento antecipado indevido, pois o juízo encerrou a instrução ao mesmo tempo em que reconheceu a insuficiência probatória, o que impediu a produção de prova sobre a composição das faturas e sobre a efetiva prestação do serviço no período cobrado (id. 361346893).

Aponta omissão da sentença recorrida quanto à confissão da apelada sobre o adimplemento do débito de R$ 53,95 antes do ajuizamento, o que, por si, tornaria ilícita a manutenção da restrição.

Denuncia contradição interna no julgado, que reconheceu a inversão do ônus probatório e, em seguida, exigiu do consumidor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

No mérito, defende que R$ 104,90 corresponde ao principal da fatura, sem os encargos moratórios não incidentes no pagamento antecipado, de forma que a quitação foi integral.

Requer, em caráter preliminar, a anulação da sentença recorrida com reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado, com declaração de inexigibilidade dos débitos, confirmação definitiva da tutela antecipada, condenação da apelada a R$ 10.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 361346895).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside, preliminarmente, na alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado e, no mérito, na aferição da regularidade das cobranças referentes a duas faturas do serviço de banda larga contratado pelo apelante (R$ 110,21 e R$ 53,95), bem como na ocorrência de suposta negativação indevida e na configuração de dano moral indenizável.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINAR

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de provas necessárias à demonstração de seus fatos constitutivos.

Afirma, ainda, que o Juízo
a quo
, ao concluir pela insuficiência probatória no corpo da própria sentença, incorreu em contradição lógica, pois deveria ter aberto a instrução em vez de julgar antecipadamente.

A preliminar não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil atribui ao juízo a prerrogativa de avaliar a necessidade de dilação probatória, ao autorizar o julgamento antecipado quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou, ainda que envolva matéria fática, prescindir da produção de outras provas, conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do diploma processual.

Essa prerrogativa decorre do sistema de persuasão racional, segundo o qual o juiz, como destinatário da prova, é quem avalia a suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação de sua convicção.

Em harmonia com essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando entender presentes os elementos necessários à formação de seu convencimento, sem que isso configure cerceamento (STJ, REsp n. 1.602.387/RS, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 30/03/2026).

O que o apelante denomina de “
contradição lógica
” constitui, na verdade, exercício regular da atividade jurisdicional.

Na espécie, o juízo sentenciante não concluiu que faltavam provas a serem produzidas, mas que as provas já produzidas pelo apelante não demonstravam a quitação das faturas impugnadas.

A distinção é relevante: no primeiro caso, haveria necessidade de instrução complementar; no segundo, há valoração do acervo probatório existente, atividade compatível com o julgamento antecipado.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau dispunha de farta documentação apresentada por ambas as partes, com a inclusão de comprovantes de pagamento, faturas discriminadas, ordem de serviço e registros de comunicação eletrônica (ids. 361346854, 361346855, 361346856, 361346858, 361346859, 361346884, 361346885 e 361346886).

A controvérsia se restringia à correspondência entre valores pagos e faturas cobradas, matéria eminentemente documental, que não demandava perícia técnica ou prova oral.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS

Como cediço, em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na ausência de fundamento jurídico da cobrança ou na prévia quitação da obrigação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus que não se transfere pela simples incidência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, ainda que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, subsiste a necessidade de suporte mínimo dos fatos alegados, sob pena de impor à parte adversa a prova de fato negativo desacompanhado de qualquer indício de nexo causal (TJMT, AI n. 1004138-05.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

A inversão desloca para o fornecedor o encargo de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor, mas não dispensa a demonstração do fato constitutivo.

Por essa razão, inexiste contradição na sentença recorrida ao reconhecer a inversão e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido: o que o juízo singular constatou foi que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio, qual seja, a prova da quitação das faturas impugnadas.

Em relação à fatura de R$ 110,21, o único comprovante acostado pelo apelante registra pagamento de R$ 104,90, efetuado em 07/maio/2025 (id. 361346859).

Aliás, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a própria comunicação eletrônica do apelante indica que esse pagamento se referia ao “
período dos dias em abril
”, com vencimento em meados de maio (id. 361346855).

Considerando que o contrato opera na modalidade pós-paga, em que o serviço é utilizado e faturado em ciclo posterior, o pagamento de um período não se confunde com a quitação de fatura diversa, razão pela qual a divergência entre o valor pago e o valor cobrado permaneceu sem demonstração objetiva de correspondência.

Em sede recursal, o apelante busca superar essa divergência por meio de argumento aritmético, e sustenta que R$ 104,90 corresponderia ao subtotal principal da fatura (R$ 104,49), excluídos os encargos moratórios integrais (R$ 5,72).

Esse raciocínio, contudo, parte de construção interpretativa sobre a composição da fatura, desacompanhada de prova documental que vincule aquele pagamento específico àquela fatura.

A sentença recorrida, ao valorar o acervo probatório, concluiu pela ausência de demonstração da quitação, e essa conclusão se insere no campo da livre apreciação das provas pelo juízo.

Quanto à fatura de R$ 53,95, referente ao período de 1o a 26/maio/2025, o apelante alega que o serviço era tecnicamente impossível a partir de 09/maio/2025, por ausência de cabeamento no novo endereço.

Ocorre que a impossibilidade técnica reconhecida pela apelada dizia respeito à transferência do serviço para outro endereço, e não à prestação na instalação original.

O vínculo contratual permaneceu vigente até o cancelamento formal, ocorrido em 26/maio/2025, e a cobrança corresponde ao faturamento proporcional desse período, em consonância com o regime pós-pago.

Acrescente-se que a captura de tela do “Serasa Limpa Nome” não permite identificar a data da consulta, o que impede aferir se o registro existia antes ou depois do pagamento do débito de R$ 53,95, ocorrido em 11/agosto/2025.

Os próprios
prints
de cobrança por SMS juntados se referem ao dia 06/agosto/2025, ao passo que o pagamento foi efetuado em 11/agosto/2025, o que demonstra que as cobranças antecederam a quitação e possuíam amparo contratual (ids. 361346857, 361346858 e 361346883, p. 04).

A apelada, por seu turno, desincumbiu-se do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ao apresentar faturas discriminadas, registros de atendimento e ordem de serviço que documentam tanto a prestação quanto o cancelamento do serviço, o que demonstra a legitimidade dos débitos (ids. 361346884, 361346885 e 361346886).

Nessas condições, não assiste razão ao apelante, mantida a improcedência do pedido declaratório.

DANO MORAL

O reconhecimento do dano moral
in re ipsa
por negativação indevida pressupõe a inscrição efetiva do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito dotado de publicidade e com impacto na capacidade creditícia perante terceiros.

Trata-se do pressuposto fático que distingue o dano
in re ipsa
do mero aborrecimento.

No caso, porém, o documento indicado pelo apelante consiste em captura de tela da plataforma “Serasa Limpa Nome”, sob o título “Detalhes da dívida” e com a opção “Negociar”, sem qualquer referência a “dívida negativada”, “apontamento restritivo” ou expressão equivalente capaz de evidenciar inscrição em cadastro de inadimplentes (id. 204664070).

Referida plataforma, como se sabe, constitui ambiente digital de negociação, acessível apenas pelo consumidor mediante
login
e senha, sem publicidade perante terceiros e sem impacto na pontuação de crédito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento preciso:

“
É possível a inclusão ou permanência do devedor no chamado ‘Serasa Limpa Nome’, por não se tratar de cadastro negativo, não impactando na pontuação de crédito do consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
” (STJ, AREsp n. 2.767.031/TO, Relator Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 24/03/2025).

Assim, por não configurar cadastro restritivo, a simples disponibilização de dívida na plataforma de negociação não satisfaz o pressuposto necessário ao reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

De igual modo, não procede a alegação de que o mesmo documento teria sido reconhecido como prova de negativação pelo juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, e por este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1030771-87.2025.8.11.0000.

Isso porque esses pronunciamentos foram proferidos em cognição sumária, com grau de aprofundamento diverso daquele próprio do julgamento de mérito, de modo que a cognição exauriente, após o contraditório e a ampla defesa, pode conduzir a conclusão distinta sem configurar contradição ou ofensa à segurança jurídica.

Além disso, o objeto daquele agravo de instrumento se restringia ao deferimento da gratuidade da justiça, e não à análise da existência de negativação indevida.

A menção ao id. 204664070 ocorreu apenas de forma incidental, no exame da capacidade financeira do apelante, ao se consignar que sua remuneração mensal, “
somada à negativação de seu nome
”, evidenciaria limitação econômica (AI n. 1030771-87.2025.8.11.0000, id. 313715881).

Desse modo, a referência à suposta negativação não resultou de exame autônomo da natureza do documento, mas serviu apenas como elemento complementar na análise da hipossuficiência, em cognição igualmente sumária e com finalidade diversa da ora apreciada.

Logo, ausente prova de inscrição em cadastro restritivo de crédito, não se configura o dano moral alegado.

Por fim, ficam prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, que se consideram examinados à luz da fundamentação expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CAUÃ DE SOUZA ARRUDA
.

Majoro para R$ 2.000,00 os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026